Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE ROBERTO CORREA contra despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras para análise da petição de Id 82930634 daquele processo de referência (0703137-53.2019.8.07.0020), que, nos autos da ação de cobrança proposta em desfavor do agravante e de outro por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, fez constar, no que interessa aos autos, o seguinte: Nada a prover quanto a petição de ID 82930634. Conforme bem certificado ao ID 82956297, a sentença (ID 73797343) foi enviada à publicação em 02/10/2020, no entanto, por erro do sistema, não foi publicada, conforme certificado no ID 78852725. A sentença foi republicada e disponibilizada no DJe no dia 07/12/2020, encerrando o prazo para manifestação dos réus em 01/02/2021. O expediente criado em 02/10/2020, no PJE não foi fechado. Assim, não há que falar em ratificar o transito em julgado da sentença, tendo em vista, que o prazo para recurso encerrou-se dia 01/02/2021, ocorrendo o transito em julgado em 05.02.2021, conforme certidão de ID 82926834. Nesse contexto, proceda-se ao encerramento do expediente em aberto erroneamente. Anoto que a petição mencionada acima (ID 82930634, do processo de referência) é do seguinte teor: JOSÉ ROBERTO CORREA , já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem mui respeitosamente a D. presença de Vossa Excelencia , por seu advogado que esta subscreve informar que foi intimado da r. sentença retro prolatada na data de 01/02 ( DJe) e que o prazo final para interpor seu recurso é 25/02 ( DJe). portanto, Requer seja por vossa Excelencia retificado a informação de "transito em julgado", uma vez que não ocorreu. Pede deferimento. Em suas razões recursais (ID 23340554) alega, em suma, que a “decisão” recorrida está equivocada, pois o prazo para a interposição de recurso de apelação contra a sentença anteriormente proferida finda em 25/2/2021, porque o advogado dela (sentença) tomou ciência em 1o de fevereiro de 2021. Sustenta o recorrente a admissibilidade do recurso com fulcro no art. 1.015, inciso II (mérito do processo) e VI (exibição ou posse de documento ou coisa), do CPC. Afirma que a “querela” se deu por conta de erro no sistema, Pje, o que, inclusive, teria sido reconhecido pelo julgador na origem. Aduz que “O agravante se insurgiu contra a r. decisão do Ilustríssimo Magistrado, porque não concorda com a justificativa de erro no sistema no Pje e espera que este tribunal, esta colenda turma em respeito ao principio da ampla defesa acolha esta justificativa para suspender o presente feito e reconhecer a data final de 25/02/2021 como o prazo final para a interposição do recurso de apelação.” Por fim pede que: a) Seja Presente agravo de instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da DECISÃO AGRAVADA, até o julgamento final do recurso, oficiando-se o D. Juízo da 2o vara cível de Águas Claras, dessa suspensão. b) Seja o presente agravo de instrumento provido, com a cassação em definitivo da decisão, ora hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquele D. Juízo e determinando esse Egrégio Tribunal de Justiça, àquele D. Juízo, que proceda ao cancelamento do TRANSITO EM JULGADO daquela ação assim como o recebimento e envio do recurso de apelação apresentado no prazo legal de 25/02/2021, por razões de fato, direito e JUSTIÇA ! Preparo regular no ID 23343210. O agravante foi intimado por esta Relatoria para se manifestar acerca do cabimento do recurso no ID 23417402, mas deixou o prazo transcorrer em branco. É o breve relatório do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Na hipótese o recurso é inadmissível, pois inexiste decisão atacável por agravo, mas mero despacho ordinatório, inclusive com características de verdadeira certidão, por meio do qual o magistrado fez constar o seguinte: Nada a prover quanto a petição de ID 82930634. Conforme bem certificado ao ID 82956297, a sentença (ID 73797343) foi enviada à publicação em 02/10/2020, no entanto, por erro do sistema, não foi publicada, conforme certificado no ID 78852725. A sentença foi republicada e disponibilizada no DJe no dia 07/12/2020, encerrando o prazo para manifestação dos réus em 01/02/2021. O expediente criado em 02/10/2020, no PJE não foi fechado. Assim, não há que falar em ratificar o transito em julgado da sentença, tendo em vista, que o prazo para recurso encerrou-se dia 01/02/2021, ocorrendo o transito em julgado em 05.02.2021, conforme certidão de ID 82926834. Nesse contexto, proceda-se ao encerramento do expediente em aberto erroneamente. O fundamento de cabimento apresentado pelo recorrente, ademais, é impertinente, pois a previsão contida no art. 1.015, inciso II (mérito do processo) e VI (exibição ou posse de documento ou coisa), do CPC, não se aplicam à espécie por razões evidentes, seja porque o processo já foi sentenciado e não há que se falar em mérito do processo ou mesmo porque sequer é mencionada a exibição ou posse de documento ou coisa naquela demanda, que trata de ação de cobrança. Logo, se não não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra despacho, o conhecimento do recurso está obstaculizado. E não é só. Ainda que o recurso fosse cabível na espécie, certo é que também não poderia ser conhecido por outro fundamento, qual seja, a intempestividade. Isso porque foi certificado o trânsito em julgado da sentença no dia 5 de fevereiro de 2021, conforme se verifica no ID 82926834 do processo de referência, e o recorrente interpôs o presente recurso tão somente em 12 de fevereiro de 2021, de sorte que sequer é possível vislumbrar eventual fungibilidade a socorrê-lo. Portanto, buscando o recorrente impugnar despacho e, ainda, de forma intempestiva, o presente recurso não deve ser conhecido, porque inadmissível por duplo fundamento, quais sejam, não cabimento (hipótese fora do rol do art. 1.015 do CPC) e intempestividade. Nesse sentido, confira-se recente precedente desta colenda Turma Julgadora: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1270035, 07135972820208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator